Tribunal: TJDFT
Processo: 0707213-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA. ART. 306, CTB. PORTE ILEGAL DE ARMA. ART. 14, CAPUT, LEI N. 10.826/2003. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MÚLTIPLAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ACRÉSCIMO CABÍVEL. QUANTUM DE 1/12. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existindo múltiplas condenações com trânsito em julgado, pode o julgador utilizar parte delas na primeira fase da dosimetria (vetor negativo dos antecedentes criminais) e outras para caracterizar a reincidência ou multireincidência, não havendo que falar em bis in idem.
2. No caso de réu multireincidente, a agravante prepondera sobre a atenuante alusiva à confissão espontânea, devendo o incremento da pena ser realizado de forma proporcional. Assim, verificando-se a presença de duas ou mais sentenças transitadas em julgadas caracterizadoras da reincidência, cabível que uma seja usada para compensar a confissão, não podendo as outras serem ignoradas.
3. A pena de multa deve ser fixada conforme o art. 49 do Código Penal, devendo ser proporcional à pena corporal imposta, além de observar as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, a presença de agravantes ou atenuantes e eventual presença de causas de aumento ou diminuição da pena. Após estabelecida a quantidade de dias-multa, a situação econômica do sentenciado é utilizada para determinar o valor de cada dia-multa.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.